Tribunal: STF
Processo: HC 201047
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negaram provimento ao Agravo Regimental no RHC 143.515/MG (documento eletrônico 11).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[o] Paciente teve, contra si, a prisão temporária convertida em prisão preventiva pelo, em tese, cometimento do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI. 
    Em 11/12/2020 fora rejeitado o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, mesmo inexistindo razões concretas para a manutenção da custódia cautelar, fazendo-o sob a fundamentação de que o interesse público deve prevalecer em confronto com o interesse privado e às condições favoráveis. 
    Diante disso, fora impetrada ordem de habeas corpus, a fim de que aquela sapiente Câmara Criminal fizesse cessar o constrangimento ilegal cometido pela autoridade coatora. 
    Ao ser questionado quanto a realização do julgamento virtual, prontamente se opôs requerendo a designação de audiência para realização de sustentação oral, pedido que fora totalmente ignorado pela colenda câmara. 
    Tempestivamente, manejou Recurso Ordinário Constitucional para o Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, Agravo Regimental, ambos desprovidos. 
    Desde a data de cumprimento dos mandados, até o presente peticionamento, o Paciente encontra-se cerceado de sua liberdade de locomoção e não tem perspectiva de termino do processo com sua sentença” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que 
    “não basta a gravidade do delito para aplicação da segregação cautelar, mas que fique apontado o risco, no caso concreto e de acordo com as suas peculiaridades, de que se posto em liberdade a garantia da ordem pública e da instrução criminal estarão ameaçadas, o que não ocorreu. 
    Apesar da gravidade do delito, em tese cometido, não houve ameaça às testemunhas, histórico de criminalidade por parte do acusado ou de comportamento agressivo, de modo que, se comprovada sua responsabilidade pelo crime investigado, estaremos diante de uma única e isolada conduta” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer 
    “a. O recebimento e o provimento da presente ordem de Habeas Corpus; 
    b. A concessão da liminar com o intuito de garantir ao paciente o direito de aguardar o processo em liberdade; 
    c. Que após que seja também concedida no julgamento de mérito, tudo com fundamento nos artigos já citados no presente writ, sugerindo também, no ponto, caso v. exa. entenda necessário, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada nesta Corte.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ]
    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). 
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DUPLO HOMICÍDIO TENTATO. MODO DESTACADO DE EXECUÇÃO DO DELITO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há qualquer ilegalidade no decreto prisional que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada no modo destacado de execução do delito. Trata-se de duplo homicídio tentado, cujas provas colhidas no curso da ação penal evidenciam que o paciente teria, em tese, efetuado, sem nenhum motivo aparente, cinco disparos de arma de fogo contra uma multidão, atingindo duas pessoas e pondo em perigo várias outras. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC 116.021/BA, Rel. Mi. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ÂMBITO DOMÉSTICO) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 152.165/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. SEGREGÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA DE PLANO A CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Agravante, consistente em homicídio qualificado perpetrado com meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, porquanto, consoante se depreende dos autos, ele, supostamente, teria atentado contra à vítima, que teve a vida ceifada por múltiplos golpes de faca, o que revela a periculosidade do agente, e justifica a imposição da medida extrema, na hipótese. 
    IV - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    V - No mais, no que concerne à asserção da Defesa acerca da ocorrência de nulidade, verifico que não houve manifestação da eg. Corte de origem acerca da controvérsia, assim como não há prova pré-constituída de que não se tenha oportunizado a realização da sustentação oral, bem como que não há, ainda, qualquer documento acostado aos autos a demonstrar que a Defesa tenha impugnado o v. acórdão acerca da omissão da eg. Corte de origem em relação ao tema, restando caracterizada a supressão de instância, o que obsta o pronunciamento desta Corte. 
    Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 11).
    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise. 
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG e concluíram que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relatório